Tribunal: TJDFT
Processo: 0709778-97.2018.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0709778-97.2018.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Diante da objeção apresentada (id. 14640946), exclua-se o processo da pauta virtual, para que o julgamento seja realizado na forma presencial, art. 4o da Portaria/GPR no 1029, de 16/05/18. Intimem-se. Brasília - DF, 3 de março de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora